Tribunal: TJPA
Processo: 0019921-51.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-10-06

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ESTUPRO DE VULNERÃVEL COM CAUSA DE AUMENTO EM FACE DA ASCENDÃNCIA EM CONTINUIDADE DELITIVA â ART. 217-A C/C ART. 226, II NA FORMA DO ART. 71 DO CPB â RECURSO DA DEFESA â PRELIMINAR â SUBSTITUIÃÃO DA PRISÃO CORPORAL POR CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO â INVIABILIDADE - INCOMPETÃNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL E A VIA ADEQUADA SERIA O HABEAS CORPUS EX VI ART. 30, INCISO I, ALÃNEA A DO RITJPA â PRELIMINAR REJEITADA â MÃRITO - ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â INOCORRÃNCIA â EVIDÃNCIAS INEXORÃVEIS DO PROTAGONISMO DO RÃU NO ILICITO PENAL REPROVAVEL â DOSIMETRIA â READEQUAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE â PENA BASE AFERIDA NO SEU PATAMAR MÃNIMO DE 08 ANOS DE RECLUSÃO EX VI ART. 217-A DO CPB - REDIMENSIONAMENTO PARA 1/3 EM FACE DA CONTINUIDADE DELITIVA â INOCORRÃNCIA â EVENTO PRATICADO REITERADAS VEZES NO LAPSO TEMPORAL DE 02 ANOS, NÃO SE EXIGINDO A EXATA QUANTIFICAÃÃO DO NÃMERO DE EVENTOS CRIMINOSOS PARA JUSTIFICAR O INCREMENTO EM 2/3 â PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÃÃO DO RÃU A PENA DE 20 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO â DECISÃO UNÃNIME. PRELIMINARI - Quanto ao pedido de substituiÃ§Ã£o da prisÃ£o por cautelar diversa da prisÃ£o, a jurisprudÃªncia consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o habeas corpus visto tratar-se de ameaÃ§a ou lesÃ£o ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciaÃ§Ã£o da matÃ©ria a SeÃ§Ã£o de Direito Penal, conforme previsÃ£o do art. 30, inciso I, alÃnea a do Regimento Interno desta EgrÃ©gia Corte. Destarte, os argumentos esposados, prudente a rejeiÃ§Ã£o da preliminar suscitada. MÃRITOI - A alegaÃ§Ã£o externada pelo apelante, asseverando que nÃ£o haveria elementos nos autos capazes de concretizar a pretensÃ£o punitiva Estatal, uma vez que as provas consideradas para fins de aplicaÃ§Ã£o da sanÃ§Ã£o seriam insuficientes e baseadas exclusivamente nas declaraÃ§Ãμes da vÃtima, nÃ£o merecem respaldo, nos termos da solidificada jurisprudÃªncia manifestada por diversos Tribunais do PaÃs, onde palavra da vÃtima nos crimes sexuais, seriam peÃ§as valiosas de convicÃ§Ã£o judicial, justamente por este tipo de delito geralmente ser praticado na clandestinidade. Logo, inÃ3cua a tese defensiva absolutÃ3ria;II - CediÃ§o anotar que todas as declaraÃ§Ãμes convergem para os fatos narrados pela vÃtima, e deve-se considerar o abalo psicolÃ3gico sofrido, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipÃ3tese em apreÃ§o, nÃ£o se pode exigir coerÃªncia em determinar lugares, datas e muito menos as horas em que os abusos teriam ocorrido, atÃ© porque revitimizam a ofendida em lembrar por tudo que passou, mormente ao considerar a tenra idade e ao fato de nÃ£o possui experiÃªncia sexual. Portanto, eventuais imprecisÃμes em seus relatos quanto Ã prÃ¡tica do crime sexual refletem a inocÃªncia da crianÃ§a, sua desorientaÃ§Ã£o quanto Ã violÃªncia a qual foi submetida e a timidez natural para abordar o assunto, sobretudo perante pessoas desconhecidas, como ocorreu na fase inquisitiva e em juÃzo durante o depoimento especial. Tais circunstÃ¢ncias revestem seus relatos de autenticidade. Precedentes do STJ;III - Para a caracterizaÃ§Ã£o do crime de estupro de vulnerÃ¡vel previsto no art. 217-A, caput, do CÃ3digo Penal, basta que o agente tenha conjunÃ§Ã£o carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vÃtima, sua eventual experiÃªncia sexual anterior ou a existÃªncia de relacionamento amoroso entre o agente e a vÃtima nÃ£o afastam a ocorrÃªncia do crime. Precedentes do STJ. IV - A jurisprudÃªncia do Superior Tribunal de JustiÃ§a Ã© firme no sentido de que, nos crimes sexuais envolvendo vulnerÃ¡veis, Ã© cabÃvel a elevaÃ§Ã£o da pena pela continuidade delitiva no patamar mÃ¡ximo quando restar demonstrado que o acusado praticou o delito por diversas vezes durante determinado perÃodo de tempo, nÃ£o se exigindo a exata quantificaÃ§Ã£o do nÃºmero de eventos criminosos, sobretudo porque, em casos tais, os abusos sÃ£o praticados incontÃ¡veis e reiteradas vezes, contra vÃtimas de tenra ou pouca idade. Precedentes do STJ;V - Desta maneira, as provas dos autos aliado a conduta do recorrente subsumiram-se ao tipo repressor em comento, nÃ£o havendo motivos para admissÃ£o da tese defensiva absolutÃ3ria, tampouco a desclassificaÃ§Ã£o para qualquer outra modalidade que nÃ£o seja o estupro de vulnerÃ¡vel na forma do art. 71 e com causa de aumento do art. 226, II do CP;VI - Desse modo, diante das claras e incontroversas evidÃªncias de que o apelante concorreu, de forma integral, na prÃ¡tica do crime de estupro de vulnerÃ¡vel, sendo por isso condenado a pena de 2O ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO;VII - Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime. A C Ã R D Ã OVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgÃ¡-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÃ¢nia Bitar.BelÃ©m, 21 de setembro de 2021Desembargador RÃMULO JOSÃ FERREIRA NUNESRelator

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0019921-51.2017.814.0401.
APELANTE: FRANCINEI ARAUJO DUARTE
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL COM CAUSA DE AUMENTO EM FACE DA ASCENDÊNCIA EM CONTINUIDADE DELITIVA - ART. 217-A C/C ART. 226, II NA FORMA DO ART. 71 DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- PRELIMINAR - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CORPORAL POR CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO - INVIABILIDADE - INCOMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL E A VIA ADEQUADA SERIA O HABEAS CORPUS
EX VI
art. 30, inciso I, alínea a do RITJPA - PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - EVIDÊNCIAS INEXORÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU NO ILICITO PENAL REPROVAVEL - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - PENA BASE AFERIDA NO SEU PATAMAR MÍNIMO DE 08 ANOS DE RECLUSÃO
EX VI
ART. 217-A DO CPB - redimensionamento para 1/3 EM FACE DA continuidade delitiva - inocorrência - EVENTO PRATICADO REITERADAS VEZES NO LAPSO TEMPORAL DE 02 ANOS, não se exigindo a exata quantificação do número de eventos criminosos para justificar o incremento em 2/3 - precedentes do stj - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU A PENA DE 20 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO - DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR
I - Quanto ao pedido de substituição da prisão por cautelar diversa da prisão, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Destarte, os argumentos esposados, prudente a rejeição da preliminar suscitada.
MÉRITO
I - A alegação externada pelo apelante, asseverando que não haveria elementos nos autos capazes de concretizar a pretensão punitiva Estatal, uma vez que as provas consideradas para fins de aplicação da sanção seriam insuficientes e baseadas exclusivamente nas declarações da vítima, não merecem respaldo, nos termos da solidificada jurisprudência manifestada por diversos Tribunais do País, onde palavra da vítima nos crimes sexuais, seriam peças valiosas de convicção judicial, justamente por este tipo de delito geralmente ser praticado na clandestinidade. Logo, inócua a tese defensiva absolutória;
II - Cediço anotar que todas as declarações convergem para os fatos narrados pela vítima, e deve-se considerar o abalo psicológico sofrido, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, não se pode exigir coerência em determinar lugares, datas e muito menos as horas em que os abusos teriam ocorrido, até porque revitimizam a ofendida em lembrar por tudo que passou, mormente ao considerar a tenra idade e ao fato de não possui experiência sexual. Portanto, eventuais imprecisões em seus relatos quanto à prática do crime sexual refletem a inocência da criança, sua desorientação quanto à violência a qual foi submetida e a timidez natural para abordar o assunto, sobretudo perante pessoas desconhecidas, como ocorreu na fase inquisitiva e em juízo durante o depoimento especial. Tais circunstâncias revestem seus relatos de autenticidade. Precedentes do STJ;
III - Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime. Precedentes do STJ.
IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nos crimes sexuais envolvendo vulneráveis, é cabível a elevação da pena pela continuidade delitiva no patamar máximo quando restar demonstrado que o acusado praticou o delito por diversas vezes durante determinado período de tempo, não se exigindo a exata quantificação do número de eventos criminosos, sobretudo porque, em casos tais, os abusos são praticados incontáveis e reiteradas vezes, contra vítimas de tenra ou pouca idade. Precedentes do STJ;
V - Desta maneira, as provas dos autos aliado a conduta do recorrente subsumiram-se ao tipo repressor em comento, não havendo motivos para admissão da tese defensiva absolutória, tampouco a desclassificação para qualquer outra modalidade que não seja o estupro de vulnerável na forma do art. 71 e com causa de aumento do art. 226, II do CP;
VI - Desse modo, diante das claras e incontroversas evidências de que o apelante concorreu, de forma integral, na prática do crime de estupro de vulnerável, sendo por isso condenado a pena de
2O ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO
;
VII - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Vânia Bitar.
Belém, 21 de setembro de 2021
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

FRANCINEI ARAUJO DUARTE,
inconformado com a r sentença que o condenou a pena de 20 ANOS DE RECLUSÃO em regime inicial FECHADO, por infringência do artigo 217-A c/c art. 226, II na forma do art. 71 do CPB. Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM Juízo da 1ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente da Capital/PA.

Em suas razões, a defesa do apelante asseverou que as provas seriam insuficientes para sustentar um pleito condenatório, em face das fragilidades argumentativas e pouco confiáveis das evidências coletadas no acervo processual, que levam no mínimo a suscitar dúvidas sobre a responsabilidade do réu, mormente pelos relatos contraditórios da vítima.

Logo, diante das parcas provas, necessário a absolvição por insuficiência probatória. Noutro ponto, exsurgiu-se contra a dosimetria implementada, onde a pena base não teria sido fundamentada adequadamente, sendo prudente seu redimensionamento ao patamar mínimo. Por fim, necessário a readequação do
quantum
de 2/3 para 1/3 em face da continuidade delitiva.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto.

Nesta superior instância o
custos legis
, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

À revisão.

É o relatório
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos

Narra a exordial acusatória que a vítima sofreu abuso sexual desde os seus 08 (oito) anos de idade, praticado pelo réu, marido de sua tia, aduzindo ainda que, segundo consta no estudo psicossocial da vítima, o acusado, se prevalecendo da condição de tio e de coabitar na residência, deu início à prática de abuso sexual, consistente em passar a mão no corpo da vítima e tirar a sua calcinha para manter conjunção carnal, tendo cessado a prática criminosa quando a ofendida estava com 10 (dez) anos de idade.

Conforme indica a denúncia, os fatos foram descobertos quando a vítima narrou o abuso a uma colega do colégio, que relatou os fatos à pedagoga da Escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que, consequentemente, revelou à genitora da criança. Ao final da instrução processual, o apelante foi
responsabilizado nos termos do art. 217-A c/c art. 71, ambos do CPB, e condenado
à pena total de
20 (vinte) anos de reclusão,
em
regime inicial fechado. Inconformado, i
nterpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

PRELIMINAR

Quanto ao pedido de substituição da prisão por cautelar diversa da prisão, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Destarte, os argumentos esposados, conveniente a rejeição da preliminar suscitada.
MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Para fins de valoração da prova, em matéria de crimes sexuais contra criança, sem dúvidas deve o julgador valer-se precipuamente do depoimento da ofendida, mesmo que, em razão da pouca idade, naturalmente não se mostrem de forma perfeitamente clara, devendo guardar sintonia com os outros elementos de prova.

Oportuno enfatizar, que ao contrário do que afirmou o recorrente, o portifólio probatório se mostrou suficientemente robusto como se depreende pela cópia da certidão de nascimento da vítima, demonstrando que a ofendida era menor de 14 anos (fls. 14), bem como pelo Laudo Sexológico Forense (fls. 13, do IPL anexo), o qual demonstrou a existência de vestígios de conjunção carnal antigos na menor, que corrobora com a prova oral colhida ao longo da instrução processual, onde destaca-se os relatos da menor que apontou o seu tio, ora apelante, como sendo o protagonista do evento reprovável, conforme se pode constatar na mídia eletrônica (fls. 17), vejamos:
Que como moravam em uma casa só, morava a sua tia, seus primos, ele, e uma outra tia, que é mulher dele; Que era de manhã, todo mundo estava dormindo, e a depoente ia para a catequese; Que o réu estava acordado e começou a forçar, começou a lhe agarrar, e quando tentava gritar ele colocava a mão na sua boca; Que estavam na sala; Que não deixava, mas ele tentava mais ainda; Que se lembra, ele rasgou a sua calcinha; Que ele tentou e sentiu uma dor; Que quando fez exame constatou (...); Que lembra de pouca coisa; Que como dormiam quase todos no mesmo quarto, a noite ele tentava lhe pegar, passar a mão; (...) Que no dia que aconteceu de verdade, que foi nesse dia que falou, foi de manhã, que tinha até um sofá na sala; Que ele conseguiu lhe deitar no sofá, tentou tirar a sua calcinha, até rasgou, ai ele conseguiu fazer; Que o réu deitou em cima da depoente e colocou o pênis, até que sentiu muita dor; Que o réu colocou o pênis na vagina da depoente; Que só lembra disso; Que o réu é marido da irmã da sua mãe, seu tio; Confirma que quando o réu tentava, chegava a pegar em suas partes intimas; Que apalpava o seu peito e na sua bunda, por cima da roupa; Que antes desse dia, que foi nesse dia que realmente aconteceu, ele forçava por cima da blusa; Nega que o réu, além daquele dia, tenha chegado a tocar na genitália e a introduzir o dedo; Que o réu só passava a mão por cima da roupa; Que foi somente naquele dia que o réu praticou conjunção carnal; Que tinha 8 (oito) anos; Que foi dos seus 8 (oito) até quase 10 (dez) anos; Que a conjunção carnal foi aos 8 (oito) anos; Confirmou que até os 10 (dez) anos os atos continuaram, não com conjunção carnal, mas com outros atos libidinosos diversos, como passar a mão; Que relatou esses fatos em 2012, quando conheceu uma amiga, no colégio, quando estavam conversando, e acabou contando; Que a amiga acabou contando para a pedagoga do colégio; Que conversou com a pedagoga, que contou tudo que aconteceu e ela chamou os seus pais; Que a pedagoga se chama Luciene; Que a sua amiga se chama Anel; Que só revelou para elas duas, porque tinha medo de contar; Que tinha medo que o réu fizesse alguma coisa; Que o réu não a ameaçava; Que o réu só foi agressivo mesmo no dia que aconteceu, que ele colocou a mão na sua boca para não gritar, mas não mencionou o que faria; Que não tem conhecimento sobre o réu ter tentado fazer com outra criança; Que na parte da tarde ficava a depoente e o primo, porque todo mundo trabalhava, então o réu mandava o seu primo fazer alguma coisa e ficava a depoente sozinha lá, e o réu tentava lhe pegar, pegava, e ia para outro lugar com o seu primo; Que a pedagoga chamou a sua mãe para conversar; Que não revelou diretamente os fatos para a sua mãe; Que quando falou os fatos para a sua mãe, também estavam na sala o seu padrasto, o diretor e a pedagoga; Que a pedagoga disse para a sua mãe; Que em outro momento, chegou a revelar detalhes para a sua mãe; Que quando chegou em casa conversou com a sua mãe e está lhe perguntou porque nunca tinha contado; Que sua mãe ficou muito assustada, chorou bastante, ficou também um pouco chateada por nunca ter contado; (...) Que contaram pare a sua avó; Que o réu permaneceu na casa; Que era uma casa em cima e uma embaixo, que a sua mãe morava em cima e a a depoente ficava embaixo com a sua tia, que faleceu faz pouco tempo; Que depois que ficaram sabendo, mudou para cima com a sua mãe; Que os fatos então foram levados para a autoridade policial; Que não sabe dizer se o acusado foi chamado; A depoente não sabe informar se existia alguma relação de desarmonia entre o acusado e o restante da família, em decorrência de valores patrimoniais, dinheiro, disputa de algum bem ou alguma coisa; Que passou por atendimento psicológico, uns dois anos, mas ela lhe liberou; Que se sente recuperada desse trauma; Que não tem visto o acusado; Que o acusado mora perto, mas não tem contato; Que o réu não entra em contato ou faz ameaça; Que se sentiu mais segura durante o tratamento; Que decorrente do fato ficou mais calada, com medo de contar as coisas; Que com a psicóloga se sentiu mais segura; Que o réu batia na sua tia; Que escutava dentro da sua família, que após a separação a sua tia havia denunciado o réu; Que o réu sempre fazia quando estava sozinha; (...) Que a casa tinha dois compartimentos, a sala e o quarto; Que os compartimentos eram separados por parede de concreto; Que dormia a sua tia Ana, a sua Tia Andreza, os seus primos Felipe e Walace, a depoente e ele, todos no mesmo quarto; Que teve uma época que mudou, dormia só no quarto a depoente, a sua tia Ana, e os seus primos, e ele dormia na sala, com a esposa dele; Que o seu avô não era mais vivo; Que a relação com a sua tia Ana era muito boa; Que não sabia que a sua tia Ana era homossexual; Que dormia com ela, dormiam em rede separadamente; Que dormia de roupa, calça e blusa; Que nunca foi tocada por sua tia; Que não tinha uma relação boa nem ruim com o réu, era neutra; Que o réu as vezes tratava a sua tia mal, então foi criando um sentimento não ruim, mas de não criar amizade; Que no dia dos fatos era fim de semana, estava todo mundo dormindo, e estava na sala se preparando para ir para a catequese; Que era criança na época e quando tentava fazer força, ele colocava a mão na sua boca; Que a casa era de alvenaria; Que as portas ficavam fechadas por causa do ar condicionado; Que não fez barulho quando tentou se desvencilhar do réu; Que não fez um barulho grande, como quando cai alguma coisa no chão, e ninguém escutou; Que depois foi para a casa da sua mãe lá em cima, e disse que não queria ir, que não estava se sentindo bem; Que tentou agir normal, porque tinha medo de contar; Que sua mãe não suspeitou e deixou ficar em casa; Que passou a dormir na casa da sua mãe, indo de vez em quando para a casa da sua tia; Que achava que não ia acontecer de novo, então ia para a casa da sua tia e ele tentava lhe pegar de novo; Que a sua mãe não é mais casada com o seu padrasto, que estavam juntos desde quando a sua mãe estava grávida da depoente; Confirmou que quando nasceu já conheceu o conheceu como pai; Que a sua relação com o padrasto sempre foi boa; Que na época em que contou os fatos, já não tinha mais contato com o réu, não moravam na mesma casa, que já morava com a sua mãe mesmo (...). (fls. 112/113).

Cediço anotar que todas as declarações convergem para os fatos narrados pela vítima, e deve-se considerar o abalo psicológico sofrido, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, não se pode exigir coerência em determinar lugares, datas e muito menos as horas em que os abusos teriam ocorrido, até porque revitimizam a ofendida em lembrar por tudo que passou.

O conceito de revitimização tem sido aplicado para descrever a situação enfrentada por mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência, quando seu sofrimento é prolongado pelo atendimento inadequado nos serviços onde tenham buscado atendimento. A revitimização expressa-se como o atendimento negligente, o descrédito na palavra da vítima, o descaso com seu sofrimento físico e/ou mental, o desrespeito à sua privacidade, o constrangimento e a responsabilização da vítima pela violência sofrida. A Criminologia também trata de formas de revitimização considerando, além da vitimização primária (o crime ou violação de direito sofrida), a vitimização secundária, como resultado da intervenção das chamadas instâncias de controle social - polícia e judiciário - especialmente durante os procedimentos de registro e investigação policial e do processo criminal; e a vitimização terciária, quando a vítima é discriminada e/ou culpabilizada por aqueles indivíduos e/ou grupos que deveriam constituir sua rede apoio - familiares, amigos, entre outros (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios TJ-DF. 0714738-19.2019.8.07.0000 DF 0714738-19.2019.8.07.0000). Todavia, por intermédio do ProPAZ foi possível obter as declarações da ofendida. Aliás, quanto à importância desse tipo de prova, mormente quando corroborado pelos demais elementos probatórios produzidos em juízo, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de dar a ele especial relevância, considerando as circunstâncias em que normalmente ocorrem os delitos dessa natureza.

Importante repisar que a vítima de tenra idade não possui experiência sexual. Portanto, eventuais imprecisões em seus relatos quanto à prática do crime sexual refletem a inocência da criança, sua desorientação quanto à violência a qual foi submetida e a timidez natural para abordar o assunto, sobretudo perante pessoas desconhecidas, como ocorreu na fase inquisitiva e em juízo durante o depoimento especial. Tais circunstâncias revestem seus relatos de autenticidade (STJ REsp nº 849715/SE, decisão monocrática, Rel. Min. Nilson Naves, Dje 16.09.2009; TJSP AC nº 000777-59.2016.8.26.0281/Itatiba, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. César Augusto Andrade de Castro, j. 19.09.2017; AC nº 0035663-83.2012.8.26.0068/Barueri, 9ª Câmara Criminal, Rel. Des. Costabile e Solimene, j. 18.08.2017; AC nº 0004078-26.2010.8.26.0248, 13ª Câmara Criminal, Rel. Des. Cardoso Perpétuo, j. 22.06.2017).

De fato, torna-se irrelevante para a configuração do delito de estupro averiguar, por meio de estudo social da vítima, seu comportamento, se era ou não virgem ou se já havia tido relações sexuais com outros homens, porquanto o bem jurídico tutelado é a liberdade sexual, assegurado a toda e qualquer mulher. Ademais, o fato de o exame de corpo de delito ter identificado somente que houve prática de conjunção carnal e por esta ser antiga (fls. 13 do IPL), não consiste em fundamento hábil para afastar a condenação, porquanto a autoria pode ser comprovada por outros meios idôneos, como a palavra da vítima e a prova testemunhal, o que se verificou na hipótese.

Cediço pontuar que nos termos da Súmula n. 593, do e. Superior Tribunal de Justiça, no crime de estupro de vulnerável é irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.

Nesse sentido, a teoria relativa da presunção de violência e o direito ao livre exercício da sexualidade não socorrem a defesa, na medida em que a matéria ventilada, possui lastro no Tema nº 918 do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1480881/PI, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 10.09.2015). Logo, em sendo a presunção de violência absoluta, há perfeita subsunção da conduta ao tipo penal para o fato posterior à edição da Lei nº 12.015/09, sendo temerário imiscuir-se sobre o padrão de comportamento sexual da adolescente ou de criança para relativizar a norma.

Destarte, segundo jurisprudência do STJ que deu a palavra final A
ut supra mens legis
, o julgamento não recai inicialmente sobre a vítima da ação, para, somente, a partir daí, julgar-se o réu; não se etiqueta o discernimento da ofendida sobre assuntos de sexualidade. Na verdade, não se tolera o conceito de presunção relativa, o qual foi substituído por política social e criminal de redobrada preocupação com o saudável crescimento físico, mental e emocional do infanto-juvenil comando inserto nos artigos 226 e 227 da Constituição Federal compartilhada entre o Estado, sociedade e família, com inúmeros reflexos na dogmática penal. Assim, basta a conjunção carnal ou a prática de atos libidinosos diversos desta com pessoa menor de 14 (quatorze) anos de idade para a caracterização do crime do artigo 217-A do Código Penal.

Conveniente ratificar que a versão da vítima, quando guarda consonância com outros elementos de prova reveste-se de especial relevo probatório nos crimes contra a liberdade sexual, podendo embasar o decreto condenatório, máxime quando se trata da prática de ato libidinoso que não deixa vestígios. Nesse sentido:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL. LAUDO PERICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE EM RAZÃO DE EMBRIAGUEZ. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem, na maioria dos casos, praticados sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames
periciais, confere-se especial relevância à palavra da vítima, principalmente se for harmônica e coesa com as demais provas produzidas nos autos.
5. Apelação desprovida.
TJ-DF - Apelação Criminal APR 20140810020316 (TJ-DF)
. Data de publicação: 12/06/2015

Nesse passo, a testemunha Kelly Suely Maciel Serrão, genitora da vítima, declarou (fls. 17):
(...) Que o réu é esposo da sua irmã; Que já eram umas 10 (dez) horas, quando ligaram da escola, dizendo que era para comparecer na escola; Que a vítima tinha 12 (doze) anos quando soube; (...) Que na escola o Diretor lhe falou o que tinha acontecido, que a vítima tinha contado para a Pedagoga; Que ficou sabendo na escola; Que conversou com o Diretor e a Psicóloga, os dois juntos; Que soube que a vítima falou para uma colega que o Francinei tinha tocado nela quando ela tinha 8 (oito) anos; (...) Que a vítima comentou com uma coleguinha no recreio, o nome dela é Anel; Que nesse dia teve uma aula sobre abusos na escola; Que morava em cima, com o seu marido, e a sua tia morava embaixo, e a vítima adorava dormir com a tia, que já faleceu; Que sua tia é irmã da sua mãe; Que sua irmã é casada com o réu; Que morava a sua tia, irmã da sua mãe, a sua irmã, o marido, e os dois filhos dela; Que era de manhã, a vítima estava dormindo (...) segundo o Bruno lhe contou, a vítima sentiu quando ele se aproximou, tirou a calcinha dela, só que ela continuou de olho fechado, porque não conseguiu abrir, ficou com medo; Que a vítima sentiu a penetração, ela disse que doeu, ai foi isso que o Bruno lhe falou; Que todos dormiam juntos; Que no dia que aconteceu, todas as pessoas estavam no quarto; Que não tem certeza; Que sabe o que a vítima falou para a colega, e o Bruno lhe repassou; Que chegou a conversar com a vítima sobre o que aconteceu; Que sempre perguntou para a vítima se esta tem certeza do que aconteceu, e a vítima diz que sim; Que a vítima lhe disse que o réu tinha feito o ato com ela; Que a vítima disse que o réu estava na rede, se aproximou, tirou a calcinha dela, ela ficou de olho fechado, que ela não queria ver, que doeu; Que nesse momento penetrou o órgão genital; Que só teve certeza quando foram encaminhadas para o Pro Paz e lá fizeram o exame; Que acha, mas não lembra direito; Que não viu nada; Que foi uma vez que foi para uma festa e pediu para a sua irmã ficar com a vítima, ela tinha uns 10 (dez) anos; Que foi na casa da sua irmã; Que quando a vítima tinha 10 (dez) anos, o réu e a família já tinham a casa deles; Que quando aconteceu, a vítima tinha 8 (oito) anos e morava com a sua tia, que o réu passou a mão nas partes intimas da vítima, que a sua irmã acordou e o réu parou; Que a vítima só lhe revelou esses dois fatos; Que após ter ciência do fatos, foram da escola direto para o Conselho Tutelar, e depois para o Pro Paz na Santa Casa; Que teve que fazer um Boletim de Ocorrências, como mãe da menor; Que a vítima tinha medo dele; Que o réu sempre foi muito bacana, e não suspeitava; Que a vítima ficou muito calada; Que depois disso não chegou a conversar com o acusado; Que a sua irmã continua casada com o réu, Que a sua irmã desacreditou a vítima; (...) Que a família nunca gostou do réu porque ela agride a sua irmã; Que quando a sua tia morreu a casa foi dividida entre os irmãos, partilha normal (...); (...) Que ninguém intimidou a família; Que a depoente e a vítima passaram por atendimento psicológico, por um ano, no Pro Paz; Que a vítima sempre morou com a depoente, mas gostava de dormir com a tia; (...) Que não lembra se teve algum dia que a vítima não quis ir para a catequese; Que quando a depoente perguntava aonde a vítima queria dormir, ela perguntava se o réu estaria; Que isso nunca despertou suspeita, porque ele sempre foi muito legal; Que a família só entrava em atrito, quando ele batia nela; Que não conhece o seu pai; Que o seu avô que lhe criou morava na casa, que morreu quando a vítima tinha 1 (um) ano; Que a sua tia Ana Maria morreu, que era servidora federal, da UFPa, casada, mas a pessoa morava em Manaus, que era o Juraci Ferreira Cardoso, que ela não tinha filhos e a pensão ficou para ele, que parece que eles conviveram 6 (seis) dias, ai separaram, ele foi embora e ela ficou aqui (...); Que o marido da sua tia se comprometeu a dar a pensão para as crianças, mas deu só um mês; Que a sua irmã Andreza ficava com o cartão do banco, e fez um empréstimo com a procuração do marido da sua tia, e ele ficou com aborrecido, tirou o cartão e parou de pagar; Que a sua irmã não lhe deu nada do dinheiro; Que o terreno onde moram foi divido entre a família (...); Que quanto ao empréstimo, não falou nada, que ficou chateada, mas não criou caso; Que não teve desordem na família por essa questão financeira; Que nunca percebeu nada com relação ao seu ex-esposo, que a vítima nunca lhe disse nada com relação a ela; Que na casa a vítima não tinha contato com outro homem na além do réu e do seu avô; Que confundiu, que o seu avô faleceu quando o seu filho tinha 1 (um) ano, foi há 7 (sete) anos; Que o seu avô morava embaixo com a sua tia, onde a vítima ficava, só tinham dois cômodos a casa, que ficava mais na cadeira de rodas, ou deitado na maioria do dia, tomava café, dava banho, e depois levantava para almoçar, gostava muito de ficar na janela, era lúcido, que acordava cedo, que ele nunca relatou ter percebido nada, que ele faleceu com 75 (setenta e cinco) anos; Que a vítima não dormia com o seu avô; Que a vítima dormia na rede; Que o réu dormia na sala, na cama, tinha uma cortina; Que o réu não falou com o réu sobre isso; Que a sua irmã ficou com raiva, disse que não acreditava, parou de falar com a depoente por 2 (dois) meses, mas depois veio pedir desculpa; Que a vítima sempre foi muito falante, mas depois que aconteceu isso parou de falar, ficou fechada; Que a vítima é fechada ainda.

A testemunha Luzcieny Costa de Souza, pedagoga da Escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro narrou (fls. 17):
(...) Que tomou conhecimento dos fatos através da aluna, que perguntou ao surgir o assunto; Que a chamou para a sua sala para conversar; Que a aluna era a vítima; Que além de pedagoga, é sexóloga; Que quando conversou com a vítima, ela relatou chorando que dos oito (8) até os dez (10) anos de idade, sofreu abusos por parte do tio Ney; Que ele arreava a calcinha da vítima, passava a mão, e tinha contato com as partes intimas dela; Que a vítima chorou muito; Que chamou a Direção e repassou a situação; Que chamara a vítima para confirmar os fatos; Que chamaram os pais para tomarem as providências; Que a vítima disse que ficava com os tios, e ficava sozinha com esse tio, sozinha com ele (...); Que a vítima não chegou a falar que houve conjunção carnal; Que ela contou para a colega Anel; Que ao conversar com os pais, eles tomaram conhecimento naquele momento; Que a mãe chorou muito e o pai ficou com extrema raiva pelo acontecido; Que relataram o que tinham escutado da parte dela; Que depois a vítima entrou para conversar, mas não lembra direito; Que a vítima confirmou perante eles; Que a vítima disse que nunca contou por medo; Que a vítima sempre foi normal, tímida em algumas coisas; Que quando começou a tratar sobre sexualidade, pedofilia e abuso a vítima chegou a perguntar sobre o procedimento a ser adotado; Que a depoente chegou a ir ao Pro Paz prestar esclarecimentos; Que foi informada apenas que a vítima estava passando por acompanhamento; Que se dispôs a ajudar no que fosse preciso; Que não se lembra que o réu tenha ido buscar ou levar a vítima na escola, que geralmente era o pai; Que a vítima nunca foi de inventar histórias; Que a vítima sempre foi de respeitar as ordens e comandos.

Em que pese o recorrente ter negado a prática delitiva, não trouxe aos autos elementos que ratificasse sua assertiva, que restou isolada nos autos.

Desse modo, extraiu-se do acervo que as declarações prestadas pela ofendida guardaram sintonia com as demais provas, as quais indicaram que os abusos ocorreram e que perduraram até que a ofendida completasse a idade de 10 anos. Portanto a violência teria ocorrido entre os anos 2008 e 2010.

Necessário observar, que segundo entendimento jurisprudencial dominante no direito pátrio de que "nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixam quaisquer vestígios, devendo, todavia, guardar consonância com as demais provas coligidas nos autos" (AgRg no REsp 1346774/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 18/12/2012), como na hipótese.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO ATACADA. AGRAVO QUE DEVE SER CONHECIDO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. PROVA PERICIAL NÃO PRODUZIDA. PRESCINDIBILIDADE. HIGIDEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO. 4. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, praticados, em regra, de modo clandestino, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.586.879 - MS, Relator Ministro Nefi Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Dentro desse contexto fático, cediço observar que ¿nos crimes sexuais, a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos de certeza dos autos, reveste-se de valor probante e autoriza a conclusão quanto à autoria e às circunstâncias do crime¿ (STF-Tribunal Pleno, Inq 2.563/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 14/05/2009, DJe 28/05/2010) (No mesmo sentido: STJ-5ª Turma, HC 84.010/SP, Rel. Min. Jane Silva, j. 08/11/2007, DJ 26/11/2007.

No caso em apreço, a condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima, que apesar das tênues diferenças, entre seu depoimento na fase policial e judicial, pautou-se também, na prova testemunhal, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, sabe-se que os crimes dessa natureza, na maioria das vezes, não deixam vestígios, bem como tais infrações penais são consumadas com atos como prática de sexo oral ou beijos, carícias e toques em partes pudendas, ações que, por si só, não deixam na vítima marcas ou sinais visíveis passíveis de serem registrados em posteriores laudos periciais. Assim, só permitem a averiguação por meio de provas testemunhais, essencialmente quando alicerçado nas palavras da vítima, circunstâncias que ratificaram o protagonismo do acusado, restando descabida cogitar-se em absolvição nos termos do art. 386, V e VII do CPB.

DOSIMETRIA

Com efeito, prudente observar que o magistrado após fazer uma detida análise dos vetores judiciais, aferiu a pena base no patamar mínimo de 08 anos de reclusão, deixando de aplicar a agravante do art. 61, II ¿h¿ do CP, para não incorrer em ¿bis in idem¿. Por sua vez vislumbrou duas causas de aumento de pena, contida no art. 226, II do CP:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TENTATIVA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA. CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 226, inciso II, do Código Penal prevê causa de aumento de pena na hipótese de o agente ter, por qualquer título, autoridade sobre a vítima, o que foi devidamente descrito na denúncia, a qual ressaltou que o Paciente "era considerado padrasto da vítima". Houve subsunção do caso à norma penal, respeitando-se o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl nos EDcl no HC 450.188/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 02/10/2018).

Sendo assim, e em conformidade com os relatos da vítima e de sua genitora, o apelante coabitava com a ofendida e era marido de sua tia, credenciando, dessa forma, o reconhecimento da causa de aumento do art. 226, II do CPP, na metade, ou seja 04 anos, totalizando o apenamento provisório em 12 anos de reclusão. Todavia incidiu também a continuidade delitiva (art. 71 do CP), ocasião em que o Juízo sentenciante, ao concluir pela continuidade delitiva, observou que o recorrente teria praticado a conjunção carnal quando a vítima tinha 08 anos de idade, e atos libidinosos diversos da conjunção carnal até os 10 anos de idade. Concluindo que o delito teria ocorrido por mais de uma vez, no período estimado entre os anos 2008 e 2010, sendo forçoso reconhecer a figura da continuidade delitiva no presente caso (fls. 115).

Vale lembrar que o crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie ; III) condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente.

De fato, o juízo não mencionou o número preciso de vezes que tais fatos ocorreram, mas consta o designativo genérico de que foram diversas, e a vítima, por sua vez confirmou que foram várias vezes, senão vejamos:
(...) Que foi somente naquele dia que o réu praticou conjunção carnal; Que tinha 8 (oito) anos; Que foi dos seus 8 (oito) até quase 10 (dez) anos; Que a conjunção carnal foi aos 8 (oito) anos; Confirmou que até os 10 (dez) anos os atos continuaram, não com conjunção carnal, mas com outros atos libidinosos diversos, como passar a mão; Que relatou esses fatos em 2012 (...).

Por óbvio que, em se tratando de uma criança vítima de abusos sexuais não se deve exigir que forneça informações precisas como o dia e a hora em que foi abusada, notadamente quando pelo seu desenvolvimento mental incompleto sequer tinha noção do que ocorreu consigo. O fato da ofendida não conseguir delimitar, ao certo, o número de vezes que o abuso sexual aconteceu, o que se justifica devido ao longo período delimitado na denúncia, indubitável, ao mesmo tempo, que o comportamento ilícito se repetiu em diversas oportunidades e se prolongou no tempo durante anos, nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO MATEMÁTICO. NÚMERO DE INFRAÇÕES. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] IV - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o critério de majoração pela continuidade delitiva é proporcional ao número de infrações cometidas (precedentes). V - No caso dos autos, reconhecida a continuidade delitiva, a fração de aumento mais adequada à hipótese, considerando o número de infrações praticadas (mais de 7), é de 2/3 (dois terços). Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a pena imposta ao paciente para 20 (vinte) anos de reclusão e, com base no art. 580 CPP, estender os efeitos da decisão a corré VANILDA RIBEIRO DA LUZ SOUZA, fixando sua pena, também, em 20 (vinte) anos de reclusão. Ficam mantidos os demais termos da condenação. (HC 387.773/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017)

Com efeito, os crimes foram cometidos ao longo de dois anos e de forma oculta, tendo sido descobertos somente após a vítima se reportar a uma colega de sala, levando um certo tempo para a deflagração da apuração. Considerando, portanto, que foram inúmeras as violações cometidas contra a ofendida, e levando a efeito que todas ocorreram no mesmo local, valendo-se o apelante do mesmo modo de agir. entende-se preenchidos os requisitos do crime continuado conforme previsão do art. 71 do Código Penal, que assim dispõe. Assim, o juízo dentro de sua discricionariedade vinculante ponderou em incrementar o
quantum
de aumento em 2/3, alinhando seu entendimento com a remansosa jurisprudência:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DENÚNCIA. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CORRELAÇÃO ENTRE SENTENÇA E DENÚNCIA. OBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE A AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CAUSA DE AUMENTO ART. 226, II, DO CP. MANUTENÇÃO. CONTINUAÇÃO DELITIVA. OCORRÊNCIA. FRAÇÃO ADEQUADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 8. Agiram de modo acertado as instâncias antecedentes, diante da nítida frequência com que os fatos foram praticados - durante mais de um ano -, ao fixar a fração de 2/3 para o recrudescimento da reprimenda pela continuidade delitiva. A própria sentença alude às provas produzidas, as quais demonstraram que os crimes praticados ocorreram diversas vezes. [...] 11. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1055802/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 09/10/2017).
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 386, VII, DO CPP E 71 DO CP. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA APTA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DECORRENTE DA CONTINUIDADE DELITIVA. PRÁTICA DO DELITO POR INCONTÁVEIS VEZES (ENTRE 2016 E 2018). IMPRECISÃO DO NÚMERO DE CRIMES. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO ADOTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE SE IMPÕE. [...]. 3. Consta do combatido aresto que: Deve ser mantida a continuidade delitiva (fl. 215), pois como fundamentado na sentença, 'Os abusos ocorreram entre o período de 2016 a 2018, praticados pelo réu R contra a mesma vítima D, praticados na mesma forma, no mesmo local e em espaço de tempo razoável entre uma ocasião e outra, preenchendo os requisitos previstos no artigo 71, do Código Penal. Verifico que os fatos ocorreram em continuidade delitiva, em que pese a vítima não tenha precisado o número exato, mas restou certo que os abusos ocorreram por várias vezes. 4. [...] a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nos crimes sexuais envolvendo vulneráveis, é cabível a elevação da pena pela continuidade delitiva no patamar máximo quando restar demonstrado que o acusado praticou o delito por diversas vezes durante determinado período de tempo, não se exigindo a exata quantificação do número de eventos criminosos, sobretudo porque, em casos tais, os abusos são praticados incontáveis e reiteradas vezes, contra vítimas de tenra ou pouca idade (AgRg no REsp n. 1.717.358/PR, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 29/6/2018). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1662166/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe 22/3/2021).
E ainda:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. PENABASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. QUANTUM DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. IMPRECISÃO QUANTO AO NÚMERO DE ATOS SEXUAIS. PRESCINDIBILIDADE. CRIANÇA SUBMETIDA À PRÁTICA DE INÚMEROS ABUSOS SEXUAIS. FRAÇÃO DE 2/3 JUSTIFICADA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DUAS CAUSA DE AUMENTO DE PENA. MÉTODO CONSECUTIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]. 4. A exasperação da pena do crime realizado em continuidade delitiva será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. 5. Nos crimes sexuais envolvendo vulneráveis, torna-se bastante complexa a prova do exato número de crimes cometidos. Tal imprecisão, contudo, não deve levar o aumento da pena ao patamar mínimo. Especialmente quando o contexto apresentado nos autos evidencia que os abusos sexuais foram praticados por diversas vezes e de forma constante, até por que perpetrados pelo padrasto, em ambiente de convívio familiar, sendo impossível precisar a quantidade de ofensas sexuais. Na hipótese, apesar de a vítima não saber precisar o número exato de delitos cometidos, deixou claro que "os atos se deram repetidamente, durante todo o transcurso dos anos de 2009 e 2010, acontecendo sempre que permanecia sozinha na residência com seu ofensor, por pelo menos dez vezes". Por conseguinte, mostra-se apropriado o aumento da pena na proporção máxima de 2/3. [...]. 7. Writ não conhecido. (HC 542.306/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 14/2/2020).

Portanto, as pretensões formuladas pelo impetrante encontram óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se manifestamente improcedente. Desta forma, segue inalterado o incremento em 2/3.

Desta maneira, as provas dos autos aliado a conduta do recorrente subsumiram-se ao tipo repressor em comento, não havendo motivos para admissão da tese defensiva absolutória, tampouco a desclassificação para qualquer outra modalidade que não seja o estupro de vulnerável na forma do art. 71 e com causa de aumento do art. 226, II do CP.

Prudente asseverar que o apelante era tio da ofendida, uma vez que vivia com a irmã de sua mãe, nesse passo, exercia uma certa autoridade além do temor em tom de ameaça que empregava sobre a ofendida, fatos que credenciaram a incidência do art. 226 do CP, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n° 11.106. Nesse passo irrepreensível o decisum vergastado que deve seguir mantido sem ressalvas ou emendas.

Dito isto, as teses apresentadas pela nobre defesa, contrapõe-se as orientações do texto processual colacionado nos Autos, não havendo, com isso, espaço para reforma do
decisum
. Deste modo restou incontroverso a responsabilidade criminal de
FRANCINEI ARAÚJO DUARTE, condenado a pena de 20 ANOS DE RECLUSÃO em regime inicial FECHADO, por infringência do artigo 217-A c/c art. 226, II na forma do art. 71 do CPB,
decisão prolatada pelo MM Juízo da Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente da Capital/PA, a qual adoto em todos os seus fundamentos.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial conheço do recurso e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 21 de setembro de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator